Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714612-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLEBIA DE ARAÚJO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STONE PAGAMENTOS S/A contra decisão de ID 229949077 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por CLEBIA DE ARAUJO DOS SANTOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que o bloqueio realizado decorreu de desacordo comercial com transações suspeitas; que foram realizadas várias compras do mesmo portador de cartão de crédito; que houve bloqueio preventivo do saldo; que a parte agravada se recusa a enviar documentos que demonstrem a regularidade das transações; que se trata de mecanismo antifraude, regulado pelo Banco Central do Brasil; que a multa aplicada é excessiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão do processo. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 70857231). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a parte agravante declara ter cumprido a decisão agravada, mas não apresentou documento comprobatório do desbloqueio. Desse modo, presume-se que o bloqueio continua ativo. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de bloqueio temporário de valores decorrentes de transações comerciais realizadas por intermédio de máquina disponibilizada pela parte agravante. De fato, em análise prefacial, verifica-se que as transações realizadas a partir de 16/12/2024 (ID 70837595), representam aparente incompatibilidade com o ritmo normal das transações anteriores da parte agravada. Até a data mencionada, a maior comercialização ocorreu no valor de R$ 72,00, ao passo que, posteriormente a essa data, foram realizadas compras de R$ 10.000,00, R$ 30.000,00, R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 12.000,00, sendo que todas foram realizadas pelo mesmo titular do cartão, aparentemente com vínculo de parentesco com a parte agravada. A parte agravante declara que o bloqueio tem caráter provisório, com prazo definido (120 dias, contados a partir de 2/2/2025 – ID 70837585 dos autos de origem) e protege também o portador da máquina de cartão de crédito e titular da conta contra fraudes. Para tanto, solicita a apresentação de documentação comprobatória do ramo de atuação, fotos do produto vendido ou serviço prestado, print de negociação, notas fiscais ou contrato assinado, sem que se vislumbre, de plano, a ilegalidade da conduta. Assim, prima facie, é legítima a retenção dos valores para apuração de hipotética fraude, desde que não se ultrapasse prazo razoável e se viabilize o exercício de resposta do interessado, evitando a configuração de apropriação indevida da quantia. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “embora considerado lícito o bloqueio temporário de recebíveis por força do contrato entre as partes por medida de segurança, na ausência de atividade irregular ou suspeita, a liberação dos valores deve ocorrer no prazo do contrato (120 dias), sob pena de configurar apropriação indébita.” (Acórdão 1400096, 0717261-46.2020.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022.) Por outro lado, o imediato desbloqueio da quantia, com disponibilização à parte agravada enquanto não assegurada a instrução probatória tem potencial irreversibilidade, sobretudo se os valores bloqueados tiverem sido estornados ao titular do cartão de crédito no qual se realizou a compra. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para suspender a liberação dos valores bloqueados administrativamente, até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora